Tribunal: TCU
Processo: 013.319/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13096/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensões instituídas pelos ex-Militares do Exército Brasileiro Sebastião Pontes, Valdecyr Madureira Nunes, Valdir Rodrigues de Melo, Walse José Dias e Wander Crisostomo de Souza; Considerando a proposta da Sefip, pela da legalidade de todos os atos constantes dos autos; Considerando que a representante do Ministério Público identificou que o ex-militar Valdir Rodrigues de Melo foi reformado por limite de idade de permanência na reserva, no posto de Subtenente, com proventos calculados com base no posto de Segundo Tenente e, posteriormente, foi-lhe concedido o benefício previsto no artigo 110, § 1o, da Lei n.o 6.880/1980, com a concessão de proventos relativos ao posto de Primeiro Tenente, em desacordo com entendimento firmado por meio do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; Considerando, entretanto, que o ato da pensão militar instituída por Valdir Rodrigues de Melo ingressou neste Tribunal em 28/8/2005, portanto, há mais de 5 anos; Considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, cuja decisão ainda não transitou em julgado, no sentido de que: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, e 157 do Regimento Interno do TCU, em julgar legais as pensões instituídas por Sebastião Pontes, Valdecyr Madureira Nunes, Walse José Dias e Wander Crisóstomo de Souza e autorizar os respectivos registros; e determinar o sobrestamento do ato da pensão instituída por Valdir Rodrigues de Melo, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 636.553. 1. Processo TC- Processo 013.319/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Heloisa Helena Garruth de Melo (XXX.528.667-XX) ; Maria de Fatima Batista Nunes (XXX.692.387-XX) ; Marlene Crisostomo de Souza (XXX.908.697-XX) ; Oisa da Silva Pontes (XXX.369.707-XX) ; Sandra Dias Abugeber (XXX.220.177-XX) ; Selma Jose Dias (XXX.004.877-XX) ; Zulmira Lyra de Melo (XXX.787.647-XX) ; Zulmira Maria de Souza (XXX.307.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.